Tribunal: TJDFT
Processo: 0707406-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707406-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENISE MARIA DE OLIVEIRA CASTRO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 33472819) opostos por DENISE MARIA DE OLIVEIRA CASTRO contra decisão monocrática deste Relator (ID 33455982), na qual não concedi o benefício da gratuidade de justiça em prol da parte recorrente, e, como corolário, indeferi o efeito suspensivo postulado no agravo de instrumento à baila. A parte embargante requer a reconsideração do entendimento anteriormente assimilado, aduzindo laconicamente a existência de contradição aludida decisão singular. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a(s) mácula(s) apontada(s), de modo que seja reformada a decisão unipessoal recorrida. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil - CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, do CPC. Trata-se de embargos de declaração (ID 33472819) opostos por DENISE MARIA DE OLIVEIRA CASTRO contra decisão monocrática deste Relator (ID 33455982), na qual não concedi o benefício da gratuidade de justiça em prol da parte recorrente, e, como corolário, indeferi o efeito suspensivo postulado no agravo de instrumento à baila. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fático, jurídicos e probatórios despontados dos autos, afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece do(s) vício(s) que lhe fora(m) imputado(s). Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial combatido, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em exame, importa destacar que, ao contrário do sustentado pela parte agravante/embargante, não emerge dos autos provas cabais dos fatos alegados na peça do agravo de instrumento, carecendo uma maior incursão na cognição da controvérsia, alcançável nesta fase incipiente do recurso. A bem da verdade, os elementos de convicção que brotam dos autos apontam, a priori, para um sentido diverso às afirmações da agravante/embargante no tocante à asseverada hipossuficiência econômico-financeira. A propósito, frise-se neste ensejo que a parte agravante/embargante não trouxe substratos robustos e suficientes a demover a conclusão à qual cheguei na decisão de ID 33455982. Cabe ainda ressaltar que o juiz é o destinatário das provas. E na decisão fustigada, de maneira fundamentada (CPC, art. 371), restou consignado que não havia provas hígidas a justificar a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça em favor da agravante/embargante. E este continua a ser o posicionamento apreendido do conjunto fático-probatório emergido dos autos, até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I). De mais a mais, não se verifica a existência de qualquer das máculas passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração, tampouco identifico razoes plausíveis para acatar um pleito de reconsideração. Consoante sabido e consabido, os embargos declaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. Estes não podem ser acolhidos, a pretexto de alegada – e infundada – contradição na decisão embargada. Na verdade, nessa situação ora em foco sobeja evidenciado o exclusivo propósito da parte embargante de rediscutir a tutela de urgência indeferida na decisão atacada, o que não se admite na estreita via aclaratória. À vista disso, somado às razões de decidir já explicitadas na decisão embargada, ratifico o entendimento lá lançado. Não havendo, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se nitidamente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INVIABILIDADE. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Ausente a inequívoca demonstração acerca de atos parciais do magistrado, sendo inviável amoldar o seu proceder às hipóteses de suspeição, tampouco em eventual interesse em favorecer a outra parte, rejeita-se tal pleito. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1182733, 07160896120188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/7/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em liça, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa esta, retornem-se os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator